Tribunal: TJDFT
Processo: 0729809-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729809-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: WILSON DIVINO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (0729700-39.2022.8.07.0001) que declinou da competência do feito em favor de uma das Varas Cíveis de Aparecida de Goiânia – GO em ação de cobrança ajuizada pela agravante contra WILSON DIVINO PEREIRA: Eis o teor da decisão: Muito embora a competência para o julgamento e processamento da ação seja territorial, portanto, relativa, tal fato não autoriza a parte autora da demanda escolher, aleatoriamente, o juízo onde pretende ver processado o feito, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. Veja-se que o critério de competência relativa visa facilitar o acesso das partes ao Poder Judiciário, no sentido de que possam ter suas demandas atendidas em local mais próximo de seus domicílios, não podendo, todavia, a escolha do foro se dar de maneira aleatória e injustificada, sob pena de se frustrar o objetivo que a norma de regência busca alcançar e de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Nesse sentido: [...] As partes não possuem domicílio nesta circunscrição e a demanda não tem por fito qualquer fato ou ato praticado no âmbito territorial deste Juízo. Ainda que hipoteticamente seja a relação jurídica posta de natureza pessoal, incumbe à parte a observância do disposto no art. 46, caput, c/c art. 53, Inc. III, alínea “b”, do CPC, veiculando o litígio no foro do domicílio do réu ou no seu domicílio. Nesta toada, não vislumbro qualquer elemento jurídico que permita o Impulso Oficial por este Juízo, devendo prevalecer, no caso, o endereço das partes, considerando que a discussão é de natureza pessoal. A corroborar com o exposto: [...] Em face do exposto, DECLINO do feito em favor de uma das Varas Cíveis de Aparecida de Goiânia-GO, com as estimas de praxe. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o artigo 55 do Estatuto da Associação elegeu o foro da cidade de Brasília/DF; 2) trata-se de competência territorial de natureza relativa e as partes podem derrogá-la mediante a estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63 do CPC; 3) para a cobrança de taxa condominial, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do CPC; 4) a eleição do foro não se deu de forma aleatória ou injustificada, pois a sede administrativa do condomínio é em Brasília; 5) a Súmula no 33 do STJ proíbe que a incompetência relativa seja declinada de ofício; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo para evitar a remessa dos autos originários ao Tribunal de Justiça do Goiás; 7) no mérito, requer o provimento do agravo para declarar a competência do foro de Brasília para julgar o feito. Preparo devidamente recolhido (ID. 39065394). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em analisar a competência para o julgamento da ação de cobrança na qual se pleiteia o pagamento de taxas condominiais vencidas e não pagas. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos principais, verifica-se que no artigo 55 do Estatuto Social da Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago II foi elegido o foro de Brasília/DF para dirimir ação ou dúvida que, direta ou indiretamente, decorra do estatuto (ID. 133365316 – autos principais), in verbis: ART. 55 – Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF, com renúncia expressa a qualquer outro, para dirimir ação ou dúvida que, direta ou indiretamente, decorra do presente Estatuto. De acordo com o artigo 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Porém, o §1o do referido artigo, dispõe que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Na lição de Humberto Theodoro Júnior[1], “não é possível, destarte, um acordo geral e indeterminado para todas as ações que surgirem entre as partes, ou mesmo para um grupo de negócios.”. No caso dos autos, em análise preliminar, a cláusula de eleição de foro é genérica e padece da especificação exigida legalmente, o que afasta a sua aplicabilidade. O §3o do artigo 63 do CPC permite que, se a cláusula de eleição de foro for reputada ineficaz de ofício pelo juiz, como na hipótese em tela, deve ser determinada a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu antes da citação. Ademais, a obrigação oriunda da ação de cobrança que objetiva o adimplemento de taxas condominiais decorre da lei, e não do estatuto da agravante. O artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, dispõe que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Logo, a obrigação de pagamento é disciplinada legalmente, não incidindo a cláusula de eleição do foro. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DO CPC. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AMPLITUDE QUE NÃO ABRANGE EXECUÇÃO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Não se qualifica como ação fundada em direito real sobre imóvel e, por conseguinte, não se subordina à regra de competência do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, execução que tem por objeto taxas condominiais. II. A incompetência que pode ser arguida e decidida nos embargos à execução é aquela atinente à própria execução, a teor do que prescreve o artigo 917, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Execução de título extrajudicial lastreada em "crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício" está compreendida na regra de competência do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Cláusula de eleição de foro presente em convenção de condomínio, restrita a direitos e obrigações emanados diretamente da própria convenção, não se aplica à execução que tem por objeto obrigação de pagamento de contribuições condominiais cuja gênese provém diretamente de lei (CC, art. 1.336, I). V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara Cível do Riacho Fundo). (Acórdão 1300053, 07179415220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. [...] (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em linha de princípio, o artigo 53, inciso III, alínea ‘d’, do CPC[2] tampouco deve ser aplicado ao caso em tela. Apesar das alegações da agravante de que a sede administrativa do condomínio seja em Brasília, não há quaisquer provas nos autos nesse sentido. Na petição inicial deste agravo de instrumento e da ação originária, a agravante apresentou-se com sede na na GO 060, Km 62, Fazenda Capão, CEP 72930-000. O endereço da agravante exposto no artigo 1o do Estatuto Social é o mesmo, em Alexânia/GO, assim como os endereços constantes nas atas de assembleias extraordinárias (ID. 133365316, 133365317, 133365319, 133365323). Portanto, não há amparo legal para atrair a competência para o julgamento da ação principal ao foro de Brasília/DF. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Cumpra-se. P. I. [1] Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Versão Eletrônica. [2] Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: [...] d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 14:24:01. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador